Tribunal: TJMT
Processo: 1005188-89.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005188-89.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAITON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 378.719.271-91 (AGRAVADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (REPRESENTANTE), José Leão Ribeiro (AGRAVANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE LEAO RIBEIRO - CPF: 104.895.841-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERRO MÉDICO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à fase de instrução. A ação inicial de indenização, ajuizada em 2016, versa sobre alegado erro médico ocorrido em 2007, em razão do qual o paciente foi submetido a diversos procedimentos, culminando em amputação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória por erro médico: (i) se deve prevalecer a data do procedimento médico; ou (ii) se o prazo se inicia a partir da ciência inequívoca da irreversibilidade do dano.

III. Razões de decidir

3. O Decreto nº 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, contada a partir do ato ou fato originário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra que, em casos de erro médico, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima adquire ciência inequívoca da irreversibilidade do dano. Precedentes aplicáveis apontam que essa interpretação visa a evitar a perda do direito de ação antes da manifestação efetiva do dano.
5. No caso, o agravado só teve ciência da irreversibilidade do dano em 2013, com a necessidade de amputação do membro, iniciando-se, então, o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “O prazo prescricional para ações indenizatórias por erro médico inicia-se na data em que a vítima tem ciência inequívoca da irreversibilidade do dano, e não na data do procedimento médico.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1349277/PR; STJ, AgRg no AREsp 792.009/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Hospital Ortopédico Ltda
contra decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Relator em Substituição que deu provimento ao Recurso de Apelação (Id. 210277161)

A decisão monocrática recorrida deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Claiton Ribeiro da Silva
para “
afastar a ocorrência de prescrição, eem decorrência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para reabertura da fase de instrução”
(Id. 210277161).

O agravante assegura que “
a prescrição quinquenal, aplicável a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida, tem
por
termo inicial a data do ato ou fato do qual se origina, conforme prevê o art. 1º do Decreto 20.910/32,.”
, de modo que o termo inicial da prescrição seria o procedimento cirúrgico realizado em novembro de 2007;

Sustenta que o entendimento jurisprudencial é uníssono ao indicar que o termo inicial do prazo prescricional é a data do alegado erro médico.

Ainda, assevera que mesmo sob a ótica do CDC, a prescrição também teria ocorrido, já que o autor foi atendido pela última vez no hospital em 2007, com complicações identificadas e tratadas em 2008.

Requer a reforma da decisão monocrática
“mantendo-se a r. sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, ante a patente ocorrência da prescrição no caso em tela.”
, ou, subsidiariamente, “
pugna-se pelo reconhecimento da prescrição em relação a este Hospital Ortopédico, tendo em vista que a relação entre as partes se findou em março de 2008, de modo que transcorrido o prazo prescricional em março de 2013.”.

Não há
contrarrazões
, consoante o sistema do Processo Judicial Eletrônico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, Claiton Ribeiro da Silva interpôs recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (Id. 180839268) que em
ação ordinária de indenização por danos morais, estéticos, lucros cessantes e pensão vitalícia

reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal e julgou extinto o feito.

A
ação ordinária de indenização
proposta por Claiton Ribeiro da Silva contra o Hospital Ortopédico Ltda, José Leão Ribeiro e o Município de Cuiabá tem por pretensão a indenização em danos morais e estéticos e a concessão de pensão vitalícia e lucros cessantes por suposto erro médico.

A sentença recorrida acolheu a preliminar alegada pelo Município de Cuiabá e reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal sob o fundamento de que “
a parte autora almeja indenização por danos morais e materiais em decorrência de erro médico ocorrido durante cirurgia realizada em novembro de 2007.Logo, percebe-se quea pretensão deduzida na inicial, está fulminada pela prescrição quinquenal, não restando alternativa, senão, a extinção do processo, uma vez que a presente ação foi distribuída tão somente em 14 de abril de 2016, ou seja, em lapso temporal superior a cinco anos
.” (Sentença, Id. 180839268).

Em decisão monocrática, o Eminente Desembargador Relator em
Susbtituição
Legal deu provimento ao recurso de apelação e modificou a sentença para, ressaltando que “
termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência da irreversibilidade do dano
”. (Id. 210277161).

De início, é de se registrar que o artigo 1° do Decreto n° nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, preceitua que “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que se aplica o Código de Defesa do Consumidoraos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da Lei n. 8.078/1990

Nesse sentido, os seguintes julgados:
Garga
no
AREsp
n. 626.816/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016,
DJe
10/06/2016;
AgRg
no
AREsp
n. 792.009/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1º/03/2016,
DJe
7/3/2016.

Todavia
,
nos casos de responsabilidade civil do Estado em razão de erro médico a contagem do prazo de prescrição se inicia
quando a vítima tem ciência inequívoca da sua invalidez
,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

1
.
Esta Corte Superior entende que o dies a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização é contado a partir do momento em que for constatada a efetiva lesão material e a extensão de seus efeitos
(
REsp.
1.213.662/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
3.2.2011;
AgRg
no Ag 1.098.461/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
2.8.2010).

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, no caso dos autos, é o dia 12.03.2002, e não o dia 27.05.1995 (época do evento danoso), visto que a parte autora só tomou ciência definitiva da sequela causada por erro médico após laudo exarado pelo médico do Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Diante disso, proposta a ação em 28.03.2002, não há se falar em fulminação do lastro prescricional quinquenal. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1349277/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de março de 2018).

[...]
1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional em casos de erro médico se inicia quando a vítima toma ciência da irreversibilidade do dano. Precedentes.

2. A lesão inicial aconteceu em 1988, sendo conhecida a irreversibilidade do dano em 1993. Rever esse posicionamento para acolher a pretensão de que a extensão do dano só foi conhecida em 1997, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na súmula 07/STJ.

3. Conforme orientação consolidada no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito dos repetitivos, a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, é regida pelo Decreto 20.910/32. (STJ, Segunda Turma, REsp 1211537/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2013).

O termo a quo para aferir o lapso prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra o Estado não é a data do acidente, mas aquela em que a vítima teve ciência inequívoca de sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometida. Precedentes da Primeira Seção
. (Superior Tribunal de Justiça STJ;
AgRg
-REsp 931.896; Proc. 2007/00468216; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins;
Julg
. 20/09/2007; DJU 03/10/2007)

É certo que
toda pretensão formulada contra a Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Contudo, em hipóteses envolvendo indenização por suposto erro médico, o marco inicial do prazo prescricional não se configura pela data do evento – o ato médico propriamente dito –, mas pelo momento em que a vítima toma conhecimento inequívoco da sequela decorrente do alegado dano médico. Tal entendimento visa assegurar que não ocorra a perda do direito de ação em situações nas quais a manifestação do dano ou da sequela só se revela em momento posterior ao procedimento médico. Afinal, é recorrente que os efeitos danosos de uma intervenção médica somente se tornem perceptíveis com o decurso do tempo.

Assim, observa-se que, em decorrência de um trauma por acidente de trânsito, o ora agravado foi submetido, em 25 de outubro de 2007, ao procedimento cirúrgico de
osteossíntese com placa e parafusos na tíbia direita
(Id. 180839182). Em 4 de março de 2008, teve conhecimento do diagnóstico de “
infecção de placas e parafusos em tíbia
” (Id. 180838672, fls. 3).
A irreversibilidade do dano tornou-se conhecida em 10 de abril de 2013, com a amputação da tíbia direita
(Id. 180838692). A ação ordinária de indenização por danos morais, estéticos, lucros cessantes e pensão vitalícia foi, então, proposta em 14 de abril de 2016 (Id. 180838666).

Dessa maneira, conclui-se que o provimento do recurso de apelação para afastar o decreto de prescrição e reformar a sentença
a quo
deve ser mantido, porquanto o termo inicial para contagem do prazo de prescrição quinquenal é a data da ciência da irreversibilidade do dano ocorrida em 10 de abril de 2013.

Além
disso, quanto à alegação do agravante de que o prazo para ajuizamento da ação teria início com a intervenção cirúrgica realizada no Hospital Júlio Miller, em março de 2008, sob o argumento de que os eventos posteriores não guardariam nexo de causalidade com este
hospital
agravante, observa-se que a sentença extinguiu o processo de forma liminar, com base na prescrição quinquenal. Nesse contexto, não houve análise acerca da existência ou não do nexo causal, tampouco foram examinadas as provas constantes dos autos ou produzidas aquelas eventualmente requeridas pelas partes. Por conseguinte, tais questões devem ser analisadas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, na fase de instrução processual, não sendo possível, neste momento, reconhecer a prescrição
.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025